Tribunal: TJDFT
Processo: 0756746-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756746-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MAIA MORBACK DE ARAUJO, MARCOS ANTONIO FRANCO DE SOUSA IMPETRANTE: RICARDO VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Liminar apreciada em plantão judicial. Mantenho a decisão de ID 79867369 pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Solicitem informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 7 de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora